Tribunal: TJSP
Processo: 0001419-02.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa. Insurgência defensiva. O prazo prescricional da pena de multa deve seguir as regras previstas no art. 114, incisos I e II, do CP, observadas, no mais, somente as causas de interrupção e suspensão da prescrição relacionadas às normas de execução fiscal. Prazo

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa. Insurgência defensiva. O prazo prescricional da pena de multa deve seguir as regras previstas no art. 114, incisos I e II, do CP, observadas, no mais, somente as causas de interrupção e suspensão da prescrição relacionadas às normas de execução fiscal. Prazo prescricional de dois anos, aplicável na espécie, que ainda não transcorreu no caso concreto. Citação por edital que se mostrou correta na espécie, inexistindo nulidade processual nesse ponto. Inteligência da Súmula 414 do STJ. Agravo defensivo improvido.